Tribunal: TJDFT
Processo: 0731237-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REFORÇO DE PENHORA. EQUÍVOCO QUANTO AOS BENS PENHORADOS. ARGUMENTAÇÃO INSUBISISTENTE. INSUFICIÊNCIA DA PENHORA. NÃO DEMONSTRADA.
1. Insubsistente a argumentação de penhora insuficiente se os bens que não chegaram a ser penhorados no processo executivo.
2. Verificada fundamentação equivocada em relação aos imóveis verdadeiramente penhorados, e considerando que o agravante não demonstrou a insuficiência da penhora já realizada, além da ausência de avaliação dos bens, a manutenção do decisum é medida que se impõe.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.